Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733673-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0741711-71.2020.8.07.0001), que tem como exequente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O feito de origem se refere ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Fundação Lindolfo Collor – FUNDALC, no valor atualizado de R$ 51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração (IDs 79986941/79987402). A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 048233-86.2016.4.01.3400 e a impugnação à penhora do imóvel descrito no ID 93987910, bem como acolheu parcialmente a impugnação à penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 para limitá-la aos créditos cabíveis à executada superiores à 50 salários mínimos. (ID 101468654): “1. A executada apresentou impugnação às penhoras que foram deferidas na decisão de ID 95116953, conforme petição de ID 97687092. Insurge-se contra o deferimento da penhora no rosto dos autos do processo no 048233-86.2016.4.01.3400, em trâmite na 24a Vara do Juizado Especial Federal Cível, sob o argumento de que inexiste crédito a ser penhorado pois o processo ainda não foi sentenciado. Alega que é descabido o deferimento da penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 do TRF – 1a Região, pois o crédito a ser recebido é impenhorável por ser relativo a verbas funcionais, possuindo, portanto, natureza alimentar. Afirma que por não conseguir arcar com as prestações tomou a iniciativa de resilir unilateralmente o contrato de financiamento do imóvel cujos direitos de aquisição foram penhorados nestes autos, o que tornaria inválida e inadequada a penhora decorrente da conversão do arresto do imóvel descrito no ID 93987908, por ser bem de família, uma vez que seria destinado a sua moradia e o único de sua propriedade. Alega que diante da resolução do contrato, não possui mais direitos de aquisição sobre aquele bem. O exequente respondeu a impugnação por meio da petição de ID 99851282. Sustenta que a resilição contratual não foi comprovada, mas somente que a executada notificou a credora fiduciária sobre a sua intenção de resilir o contrato de financiamento imobiliário. Argumenta que primeiro a executada deve apresentar toda a documentação comprobatória da resilição contratual e somente após oportunizar-se a sua manifestação sobre a alegada impenhorabilidade do bem de família. A respeito da impenhorabilidade do crédito relativo ao precatório, alega ser possível a constrição da quantia que exceder 50 salários mínimos. Na mesma peça requereu a penhora de penhora de 10% da remuneração mensal líquida da executada, sob o fundamento de que é admissível a mitigação da regra da impenhorabilidade para permitir a penhora salarial em percentual que não prejudique a capacidade de subsistência do devedor. Requereu, também, a expedição de ofício ao Registro de imóveis para que providencie o registro da penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel financiado. É o relato. Decido. Inicialmente cabe observar que as penhoras nos rostos dos autos do processo e do precatório referidos na decisão de ID 95116953 ainda não foram efetivadas. Não obstante, por ser a alegação de impenhorabilidade do crédito alimentar matéria de ordem pública, é admissível a sua imediata apreciação. É incontroverso que o crédito de titularidade da executada no aludido precatório possui natureza alimentar e, portanto, em regra, é impenhorável. Ocorre que, conforme ressalvado pelo exequente, a impenhorabilidade não alcança as verbas excedentes à 50 salários mínimos, nos termos do que preceitua o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, nesse ponto, a impugnação deve ser parcialmente acolhida para limitar a penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 ao crédito da executada que exceder o limite de 50 salários mínimos. Quanto impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0077292-15.2021.4.01.9198, promovo desde já a sua análise, por medida de economia processual. A insurgência da executada carece de fundamento, tendo em vista que a penhora questionada recai sobre eventual crédito que venha a lhe ser cabível naquele feito, razão pela qual é irrelevante que o processo ainda esteja na fase de conhecimento e não tenha sido julgado. A alegação de que o imóvel descrito no ID 93987908 é impenhorável em virtude de ser bem de família já foi analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 93987908 em razão de a executada possuir direitos de aquisição de outro imóvel residencial de menor valor, o de ID 93987910. O fato novo alegado pela devedora, especificamente a sua iniciativa de notificar a credora fiduciária de que estaria resilindo o contrato de financiamento relativo ao imóvel descrito no ID 93987910, não enseja o efeito pretendido por ela de propiciar a reanálise da alegação de impenhorabilidade do bem de família e a consequente desconstituição da penhora do imóvel de ID 93987908, haja vista que se trata de ato voluntário praticado pela própria devedora no seu exclusivo interesse, razão pela qual não pode atingir o direito do exequente de valer-se do imóvel penhorado para obter a satisfação da obrigação. A adoção de entendimento contrário permitiria que a penhora pudesse ser afastada por fato provocado pelo próprio devedor. Vale ressaltar, outrossim, que a executada sequer se desincumbiu de comprovar que não está mais na posse do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados e que o vínculo contratual com a credora fiduciária foi efetivamente extinto, pois os documentos juntados aos autos somente demonstram a sua iniciativa de comunicar aquela credora de que o contrato estaria unilateralmente resilido, por seu interesse. Além disso, ainda que estivesse comprovada a resilição contratual, tal situação não afasta a penhora dos eventuais direitos aquisitivos da devedora. Face o exposto, rejeito a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 048233-86.2016.4.01.3400 e a impugnação à penhora do imóvel descrito no ID 93987910. Acolho parcialmente a impugnação à penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 para limitá-la aos créditos cabíveis à executada superiores à 50 salários mínimos. Expeçam-se os mandados de penhora determinados no item 2 da decisão de ID 95116953, observando o que foi decidido nesta decisão em relação à penhora no rosto dos autos do precatório. O exequente apresentou no ID 90858417 os valores aproximados de avaliação do imóvel penhorado e daquele cujos direitos aquisitivos foram penhorados, os quais foram apurados pelo seu corpo técnico, conforme laudo juntado no ID 90858418. Na ocasião, a executada anuiu com os valores (ID 90858418). Às partes para informarem se consentem com a utilização dos valores apontados no laudo ID 90858418 como de avaliação dos referidos bens, no prazo de 5 dias. Caso haja discordância de alguma das partes, expeça-se mandado de avaliação. 2. O exequente requer a penhora de percentual da remuneração mensal da executada. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Observe-se, ainda, que no caso concreto não se vislumbram as exceções previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de obrigação alimentar, tampouco de executado com rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. 3. Converto em penhora o arresto dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 303187, o qual foi deferido na decisão de ID 81336764. Comunique-se a credora fiduciária sobre a conversão do arresto em penhora. Reitere-se o ofício de ID 96864996.” Foi proferida decisão que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 104391737): “1. Conheço dos embargos, visto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição ou omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para afastar a alegação quanto ao fato novo da resilição unilateral do contrato de financiamento imobiliário, bem como a manutenção das restrições realizadas, ID 101468654 - Pág. 2. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, caso a parte não concorde com o teor da decisão, deverá manejar o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. Ciente do provimento do recurso do agravo de instrumento no 0721498-13.2021.8.07.0000, ID 103251812 - Pág. 17, quanto a inserção do nome da executada no cadastro de inadimplentes, sendo que não houve a inclusão devido à concessão de efeito suspensivo, conforme observado na decisão retro, ID 96877685. 3. Mantenho a decisão agravada, em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, ID 103648120. Ao exequente para informar eventual deferimento de efeito suspensivo, bem como a comprovação da interposição do recurso, uma vez que em pesquisa processual não houve a sua localização. Prazo de 05 (cinco) dias. 4. As partes para se manifestarem expressamente quanto ao último parágrafo do item 1 da decisão de ID 101468654. No prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, sendo que o silêncio será considerado como anuência com os valores apontados. 5. À Secretária para realizar a comunicação indicada no item 3 da decisão de ID 101468654 - Pág.3.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que houve a ocorrência do fato novo superveniente consistente na resilição contratual unilateral do financiamento para aquisição de imóvel submetido à alienação fiduciária. Aduz que, como não é mais titular sequer dos direitos fiduciantes sobre o referido apartamento, a consequência direta desse ato é a impenhorabilidade do seu único imóvel e residência, localizado no SHIS QI 19, Conjunto 10, Casa 14, Brasília-DF, conforme art. 1o da Lei 8.009/90. Acrescenta que inexiste dispositivo no ordenamento jurídico, a legitimar o raciocínio de que a resilição com a CEF não teria a consequência indicada pela Agravante, por “não poder praticar ato no seu exclusivo interesse, para atingir o direito do exequente de valer-se do imóvel penhorado para obter a satisfação da obrigação”. Pondera que a penhora pode ser afastada por fato provocado pelo próprio devedor, dada a inexistência de óbice legal e tendo em vista que a resilição contratual apenas desnudou, de modo claro, evidente e inquestionável o fato que a Agravante vem sustentando desde o começo de sua defesa de que ela somente detém a propriedade de um único imóvel residencial impenhorável. Assevera que deve ser determina a revogação da penhora do referido imóvel, com imediata expedição ao cartório competente para que promova o cancelamento do registro do mencionado ônus na matrícula sob pena de violação ao Princípio da Legalidade art. 5o, II da CF, artigo 493 do CPC; arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90; arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97. Sustenta que a penhora dos créditos deve incidir sobre o valor excedente a 50 salários mínimos adotando-se como referência cada parcela mensal que compõe o precatório e não sobre o valor excedente a 50 salários mínimos do montante integral do requisitório, o qual é resultado, da soma de parcelas mensais, conforme art. 833, IV e § 2o do CPC. Assim, o agravante requer, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada diante do reconhecimento de que seu único imóvel é o de sua residência, localizado no SHIS QI 19, Conjunto 10, Casa 14, Brasília-DF, tendo em vista a resilição do contrato de financiamento do imóvel. Pede ainda para reformar a decisão agravada, para fixar que a penhora deve incidir sobre o valor excedente a 50 salários mínimos adotando-se como referência cada parcela mensal que compõe o precatório (ID 30109240). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do preparo diante da gratuidade de justiça deferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0716251-51.2021.8.07.0000 (acórdão de ID 29061747). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator